Tribunal: TJES
Processo: 5005051-70.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005051-70.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006338-03.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELAD
A
: CARTIER HOLDING S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A R$ 10.000,00. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, embora o crédito executado, consubstanciado em diversas CDAs, totalizasse R$ 324.764,42 à época do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 quando o valor da causa supera R$ 10.000,00; (ii) estabelecer se, nessas hipóteses, permanece configurado o interesse processual do ente público para prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, fixa que a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima apenas em hipóteses de baixo valor, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a autonomia dos entes federativos.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a matéria e estabelece, em seu art. 1º, §1º, o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para caracterização de execuções fiscais de baixo valor passíveis de extinção.

5. A aplicação dos precedentes vinculantes exige identidade fática entre o caso concreto e o paradigma, nos termos do art. 927, III, do CPC.

6. No caso concreto, o valor da execução fiscal é significativamente superior ao limite de R$ 10.000,00, afastando a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

7. A extinção do feito, nessas circunstâncias, viola a própria ratio decidendi do precedente vinculante, que restringe sua aplicação às execuções de pequeno valor.

8. Configura-se o interesse de agir do ente público, uma vez que o crédito tributário possui expressão econômica relevante e não se enquadra nas hipóteses excepcionais de racionalização administrativa previstas pelo STF e pelo CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, somente se aplica a demandas de baixo valor. 2. Execuções fiscais com valor superior a R$ 10.000,00 não se enquadram nas hipóteses de extinção por eficiência administrativa. 3. O interesse de agir do ente público subsiste quando o crédito tributário executado possui valor relevante, impondo o regular prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentenca e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005051-70.2017.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELAD
A
: SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da sentença (ID 18159202) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito pela ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais (ID 18159203), o Apelante sustenta que o Tema 1184, do STF, e a Resolução nº 547 do CNJ são inaplicáveis às execuções fiscais anteriores à sua edição e que deve ser preservada a autonomia do Ente Municipal a ser respeitado do valor mínimo a ser objeto de execução fiscal. Ainda, aduz que a presente execução tem débito superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que as disposições utilizadas pelo Juízo
a quo
não se aplicam ao caso.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 18159216.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em desfavor de
SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
visando à satisfação do crédito tributário materializado em diversas CDAs colacionadas no ID 18158960 que totalizavam, à época do ajuizamento, o
valor de R$ 324.764,42 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
.

No curso da lide, o magistrado primevo determinou a intimação do exequente
“para ciência e manifestação especialmente em relação aos itens 2 e 3 do Tema nº 1184 da Repercussão Geral do STF e dos termos da Resolução CNJ nº 547/2024
”.

Em atenção ao comando judicial, o exequente apresentou petição ID 18159201 informando que
“já buscou muitas medidas para dar efetividade à presente execução. Todavia, a inadimplência do executado perdura, bem como os prejuízos dela decorrentes
”. Na oportunidade, pugnou pela realização de consulta pela plataforma SNIPER.

Ato contínuo, foi exarada a sentença terminativa objurgada, na qual o magistrado primevo reconheceu que não foram atendidos os pressupostos para prosseguimento da demanda, declarando ainda a ausência do interesse de agir, fato que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

A meu ver, o recurso interposto merece provimento por se tratar de execução fiscal com valor da causa superior a R$10.000,00, restando, assim, inviável a extinção do feito com base no tema 1.184 do STF e na resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou o que se segue:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

Art.
1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Na hipótese presente, o magistrado de piso determinou a intimação do Apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184.

Contudo, deixou de observar que o item “1” da referida tese estabelece que “
é legítima a extinção de execução fiscal de
baixo valor
pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”, enquanto o montante executado é superior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, como adiantado,
tratando-se de execução fiscal com valor da causa superior a R$10.000,00 (dez mil reais), não se aplicam o Tema 1.184 do STF e tampouco a Resolução 547/2024 do CNJ
.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exameTrata-se de ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA em face de HOTEL DAS FONTES S/A, referente à(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa (CDA). A sentença extinguiu a ação por falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. O recurso de apelação requer a reforma da sentença. II. Questão em discussãoA questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir é legítima, considerando o valor da causa e os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 547 do CNJ. III. Razões de decidir
O valor da causa é superior a R$ 10.000,00, não se enquadrando nas hipóteses de extinção previstas pela Resolução nº 547 do CNJ. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando a eficiência administrativa. No caso concreto, não estão presentes os requisitos para a extinção da execução fiscal, pois o valor da causa ultrapassa o limite estabelecido. lV. Dispositivo e teseRecurso provido para anular a sentença de 1º grau. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir não se aplica quando o valor da causa é superior a R$ 10.000,00
. 2. O prosseguimento da execução fiscal é necessário diante da ausência de requisitos para a extinção. Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:LegislaçãoCF/1988, art. 5º, XXXV;CPC, art. 485, VI;Resolução nº 547 do CNJ. JurisprudênciaSTF, RE 1.355.208, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, pub. 02/04/2024. TJSP, Apelação Cível 1001229-32.2019.8.26.0189, Rel. Henrique HARRIS Júnior, 18ª Câmara de Direito Público, j. 05/06/2024. TJSP, Apelação Cível 1500780-46.2021.8.26.0189, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 13/05/2024. TJSP, Apelação Cível 1501574-33.2022.8.26.0189, Rel. Botto Muscari, 18ª Câmara de Direito Público, j. 08/04/2024. (TJSP; Apelação Cível 1501558-61.2019.8.26.0035; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 10/12/2024; Data de Registro: 10/12/2024) (TJSP; AC 1501558-61.2019.8.26.0035; Águas de Lindóia; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Lopes Theodosio; Julg. 10/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.
1. O col. STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. Nesse sentido, foi editada a Resolução nº 547/2024 pelo Conselho Nacional de Justiça, que no §1º do seu art. 1º estabeleceu que Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 3. Verificando-se que o valor da execução é superior a R$ 10.000,00, não há como extinguir o processo com base no Tema 1184 do STF. 4. Sentença anulada. Recurso provido
. (TJMG; APCV 5008719-84.2023.8.13.0342; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 03/12/2024; DJEMG 09/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Tema 1.184 do STF e resolução 574/2024 do CNJ. Baixo valor. Inocorrência. Impossibilidade de extinção do feito originário com base no tema 1.184 do STF e na resolução 574/2024 do CNJ, que tratam execuções fiscais de baixo valor, haja vista que o crédito tributário perfaz valor superior a r$10.000,00 (dez mil reais) na data da propositura. Recurso provido
. (TJRS; AC 5003321-92.2016.8.21.0015; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 02/12/2024; DJERS 02/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1184 DO STF
. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao valor da causa, resultando na inaplicabilidade da tese do tema n. 1184 do STF, o que justificaria a anulação da sentença de origem. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando omissões, contradições ou obscuridades. 4. O acórdão embargado, ao não considerar corretamente o valor da causa, incorreu em omissão relevante, conforme sustentado pela parte embargante. 5.
Consoante o tema n. 1184 do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que, no caso concreto, não se aplica, dado que o valor da causa sempre foi superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Assim, reconhece-se a inaplicabilidade do tema n. 1184 ao caso, devendo a sentença de origem ser anulada para regular prosseguimento da execução fiscal.
lV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "a omissão quanto ao valor da causa, quando este ultrapassar o limite previsto para a extensão de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, impede a aplicação da tese do tema n. 1.184 do STF. Nesses casos, a sentença a extinção deve ser anulada para garantir o regular prosseguimento da execução fiscal. " Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1184 do STF. (TJMT; EDclCv 1012573-32.2021.8.11.0003; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; Julg 06/11/2024; DJMT 12/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. ISSQN E TAXA DE ALVARÁ, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2023. Pretensão à reforma de sentença que, de ofício, extinguiu o feito por falta de interesse de agir, lastreada nas teses firmadas no tema nº 1.184 do STF e na resolução 547/2024 do CNJ. Cabimento.
Impossibilidade de extinção do feito originário com base no tema 1.184 do STF e na resolução 574/2024 do CNJ, que tratam de execuções fiscais de baixo valor, haja vista que o crédito tributário em persecução perfaz valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data da propositura da ação. Requisitos da sobredita resolução não preenchidos. Precedentes. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido
. (TJPR; ApCiv 0000844-92.2024.8.16.0193; Colombo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 14/10/2024; DJPR 15/10/2024)

Assim, concluo que resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto por não se tratar de execução fiscal de baixo valor, sendo, portanto, inviável a extinção do processo com amparo no tema n. 1.184 da repercussão geral e na Resolução CNJ n. 547.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.